Tribunal: TJSP
Processo: 1016978-45.2023.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Imóvel objeto de reintegração de posse. Alegação de aquisição mediante contrato particular. Sentença de improcedência do pedido e aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante. Recurso do autor. Preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Rejeição. Provas constantes nos autos que demonstram a necessidade de

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Imóvel objeto de reintegração de posse. Alegação de aquisição mediante contrato particular. Sentença de improcedência do pedido e aplicação de multa por litigância de má-fé ao embargante. Recurso do autor. Preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade de justiça concedida ao apelante. Rejeição. Provas constantes nos autos que demonstram a necessidade de manutenção do benefício. Mérito. Ausência de prova robusta de aquisição do imóvel. Documentos insuficientes. Indícios de simulação. Configuração de litigância de má-fé, diante da alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.